Tribunal: TJSP
Processo: 0037970-77.2013.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo certo que, está buscando o reexame do recurso, restando, desta forma,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE. Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo certo que, está buscando o reexame do recurso, restando, desta forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO mantido - EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152586
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0037970-77.2013.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARCELO GARCIA ALVES, é embargado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037970-77.2013.8.26.0002/50000 -Voto no
2
VOTO No: 28480
EDEC.No: 0037970-77.2013.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO (8a VC DO F REG DE SANTO AMARO)
EMGTE. : MARCELO GARCIA ALVES
EMGDO. : BANCO DO BRASIL S.A.
INTERDO: TWO BROTHERS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS S/C LTDA. E
OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
APELAÇÃO - AÇÃO
MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO
FIXO - EFEITOS MODIFICATIVOS - INADMISSIBILIDADE.
Mesmo para fins de atribuição de efeitos modificativos, deveria a
parte Embargante demonstrar que do acórdão restou vício de
obscuridade, contradição ou omissão, e a mesma não o fez, sendo
certo que, está buscando o reexame do recurso, restando, desta
forma, inadmissível o recurso. - ACÓRDÃO MANTIDO -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos
por
MARCELO GARCIA ALVES, nos autos da “AÇÃO MONITÓRIA”, que BANCO DO
BRASIL
S.A.
move
em
face do Apelante e de TWO BROTHERS
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS S/C LTDA., MAURO FRANCISCO GARCIA
ALVES e KEILA DE CARVALHO ALVES, contra o acórdão de fls. 270/275, que,
por unanimidade, negou provimento ao recuso de apelação anteriormente
interposto pela parte Embargante.
A parte Embargante opôs os presentes embargos para fins
de concessão de efeito modificativo no julgado (fls. 278/283).
Anoto também que os embargos foram opostos tempestivamente.
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037970-77.2013.8.26.0002/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Conheço os embargos, posto que tempestivos, mas os
rejeito.
Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis
quando “houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição”; ou quando “for
omisso ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal” (artigo 535, incisos I e II, do
Código de Processo Civil).
A parte Embargante opôs os embargos de declaração
buscando a atribuição de efeitos modificativos ao julgado.
Porém,
mesmo
para
fins
de atribuição de efeitos
modificativos do julgado deveria a parte Embargante demonstrar que do acórdão
restou vício de obscuridade, contradição ou omissão e erro, mas a mesma não o
fez, sendo certo que está buscando o reexame do recurso anteriormente
interposto.
Neste diapasão, importante destacar que o acórdão
fundamentou suficientemente que: “(...) Caberia ao Apelante impugnar especificamente as
eventuais cláusulas que alega serem abusivas, o que não ocorreu (...)” (fl. 275).
Assim, independentemente da incidência ou não do Código
de Defesa do Consumidor, - valendo ressaltar que no caso em análise não se
aplicam as leis consumeristas em razão da natureza do contrato firmado com a
empresa interessada (contrato de capital de giro) -, tendo em vista que a parte
Embargante não impugnou especificamente as tarifas que entende abusivas, e
que o acórdão fundamentou de forma específica as matérias impugnadas, não há
qualquer vício no julgado.
Os embargos de declaração, nesse caso, demonstram mero
inconformismo com o desfecho dado à causa
visando ao reexame da
matéria devendo a Embargante valer-se da via recursal adequada para externá-
lo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0037970-77.2013.8.26.0002/50000 -Voto no
4
Finalmente, anoto que, nos termos do art. 1.025, do Código
de Processo Civil: “Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade.” (Grifei)
Por conseguinte, mesmo com a rejeição dos presentes
embargos, ficam pré-questionadas as matérias suscitadas pelas partes, nos
termos do artigo citado.
Ante o exposto, conheço dos embargos, mas os rejeito,
mantendo integralmente o acórdão.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator